Tribunal: TJDFT
Processo: 0000468-13.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 48, LEI No 9.605/1998. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSATISFAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso em análise, o Embargante sustenta que o r. acórdão embargado teria sido proferido em contradição, na medida em que teria desconsiderado o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, que diz respeito ao marco inicial para contagem do prazo de prescrição do delito descrito no art. 48 da Lei de Crimes Ambientais. Para embasar a tese, colaciona ementa de precedente judicial.
2. Esta colenda Turma se manifestou expressa e claramente sobre o marco inicial para contagem do prazo de prescrição do delito descrito no art. 48 da Lei de Crimes Ambientais, destacando que, por se tratar de crime permanente, que não se aperfeiçoa em um único instante, teria começo, apenas, com a cessação da permanência, nunca demonstrada, e não, a data de término da construção dos tanques de psicultura, como pretende o recorrente.
3. O precedente colacionado pelo embargante não possui caráter vinculante, de modo a obrigar o Magistrado a seguir a mesma linha de pensamento do Tribunal Superior, ou, de todo modo, dar procedência a recurso de Embargos de Declaração, tratando-se, inclusive, de posicionamento isolado.
4. O recurso de apelação restou devidamente analisado e julgado, razão pela qual o inconformismo do Embargante não se firma. O acórdão não foi proferido com vício de omissão, contradição ou ambiguidade. Nem mesmo em desacordo com os dispositivos da Lei Processual. Portanto, a alegação de vício nada mais é do que mero interesse do recorrente de revolver a matéria, rediscutindo-a, o que é proibido na via eleita, sendo certo que há recurso próprio para medida.
5. Embargos REJEITADOS.